Tribunal: TJDFT
Processo: 0750701-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO.

1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio.

2. Agravo de instrumento desprovido.